Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE CIVIL. GENITORA COM RENDA INFORMAL. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DOS PAIS E DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de alimentos avoengos movida em face dos avós paternos, pleiteando pensão de 20% da remuneração bruta de cada um, sob alegação de necessidade após o falecimento do genitor e insuficiência de recursos da genitora, diarista. A sentença reconheceu a ausência de requisitos para imposição da obrigação alimentar aos avós e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos avoengos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos avós é de natureza subsidiária e complementar, somente se configurando diante da impossibilidade total ou parcial dos pais de prover o sustento, conforme Súmula 596 do STJ e Enunciado 342 da IV Jornada de Direito Civil.
4. Constatada a percepção de renda pela genitora, ainda que informal, não se verifica impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar pelos pais.
5. Não houve comprovação de que o genitor prestava auxílio financeiro antes do falecimento, inexistindo prova de redução da renda familiar em razão de seu óbito.
6. Com a maioridade, cessa a presunção de necessidade, exigindo-se prova concreta de incapacidade para o próprio sustento, a qual não foi apresentada.
7. Os avós paternos são idosos, com rendimentos modestos e despesas relevantes, não possuindo condições de contribuir sem prejuízo próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar avoenga é excepcional, de natureza subsidiária e complementar, exigível apenas na impossibilidade dos pais proverem o sustento e a possibilidade dos avós.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, 1.696; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596; TJDFT, Acórdão 1334023, 0725496-43.2018.8.07.0016, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14/04/2021, DJE 06/05/2021.